Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735272-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a presente pretensão reformatória se insurge contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília [IDs 1376658711 (EMD) e 12508621], que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes por considerar que as questões ventiladas já foram decididas (CPC, art. 505), por ocasião do pronunciamento jurisdicional de ID 125086621. Especificamente quanto ao recurso à baila, observa-se que, apesar de haver menção a pedido de concessão de efeito suspensivo ativo no título da respectiva peça recursal, mesmo fazendo uma interpretação de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 3o), vê-se que a parte agravante, em seus argumentos recursais, não tece nenhum argumento acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da aludida tutela de urgência (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). Assim sendo, diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Diga-se de passagem, que a determinação da triangularização desta relação processual não implica necessariamente no conhecimento do recurso à baila, cujo juízo de admissibilidade será melhor aferido após a apresentação das contrarrazões recursais. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator